Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PESSOAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. DELITO FORMAL. INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADA.
1. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. O delito de ameaça (art. 147 do Código Penal) é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção efetiva de concretizar o mal prometido.
4. Se a vítima representou pela persecução penal, bem como requereu medidas protetivas, o temor causado pela seriedade das ameaças está demonstrado, sendo descabido o pleito de absolvição por atipicidade de conduta.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.